Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça. Prisão preventiva decretada em razão do não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica. Excesso de prazo. Período da segregação cautelar do paciente supera prazo razoável, frente às penas mínimas cominadas às infrações penais a ele imputadas. Impetração admitida; ordem concedida.